Tribunal: TJSP
Processo: 1005498-75.2017.8.26.0451
Classe: Apelação / Remessa Necessária / Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Órgão julgador: Encinas Manfré
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2020-04-23

Ementa:
APELAÇÃO. Insurgência contra sentença pela qual deferido pedido tendente à condenação da ré, ora apelante, ao pagamento de diferença de vencimentos. Adicionais por tempo de serviço. Cálculo que deve recair sobre as verbas de caráter permanente, excetuadas as eventuais, temporais e transitórias. Gratificação de dedicação plena e integral (GDPI) e adicional de local de exercício (ALE) que têm

Ementa:
APELAÇÃO. Insurgência contra sentença pela qual deferido pedido tendente à condenação da ré, ora apelante, ao pagamento de diferença de vencimentos. Adicionais por tempo de serviço. Cálculo que deve recair sobre as verbas de caráter permanente, excetuadas as eventuais, temporais e transitórias. Gratificação de dedicação plena e integral (GDPI) e adicional de local de exercício (ALE) que têm natureza excepcional. Não incidência no cômputo de quinquênio e sexta-parte. Precedentes. Reforma da sentença que se impõe. Logo, apelação provida.